Tribunal: TCU
Processo: 031.699/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 172/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito atualizado até a data de 1o/1/2017, em conformidade com o disposto no art. 6o, § 3o, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, atinge R$ 94.266,00 (noventa e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais); Considerando que essa quantia é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 169, VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, em conformidade com as manifestações das instâncias precedentes, em: a) determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser atualizado a partir de 25/2/2010, a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Rangéria Pereira Amorim, presidente do Instituto Zabilin de Arte e Cultura/DF, em solidariedade com o mencionado instituto; b) dar ciência deste acórdão à Rangéria Pereira Amorim (CPF XXX.909.461-XX), ao Instituto Zabilin de Arte e Cultura/DF (CNPJ 02.097.163/0001-60) e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC Processo 031.699/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão jurisdicionado: Ministério do Turismo. 1.2. Responsáveis: Rangeria Pereira Amorim (CPF XXX.909.461-XX) e Instituto Zabilin de Arte e Cultura/DF (CNPJ 02.097.163/0001-60). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.